Tribunal: STF
Processo: Inq 800
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-10
Data de publicação: 1994-10-10

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.  ELEITORAL.   PARLAMENTAR.  CRIME
ELEITORAL:  DIFAMAÇÃO NA  PROPAGANDA ELEITORAL.  Cod. Eleitoral, art.
325,  c.c. o art. 327,  III. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PESSOA  JURÍDICA:  CRIME CONTRA  A  HONRA. INOCORRENCIA  DO  CRIME DE
DIFAMAÇÃO EM RELAÇÃO AO PARTIDO POLÍTICO.
          I.  - Delito que  teria sido  praticado quando o denunciado
estava  no  exercício  do mandato  de  Deputado  Federal: competência
originaria  do Supremo  Tribunal Federal.  Súmula 394.  Não estando o
ex-parlamentar  no  exercício do  mandato,  não há  falar  em licenca
previa da Câmara.
          II.  - A pessoa jurídica  pode ser sujeito passivo do crime
de  difamação,  não, porem,  de  injuria ou  calunia.  Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
          III.  - Declarações, no  caso, que configurariam o crime de
calunia  contra  um  vereador  eleito   na  legenda  do  Partido  dos
Trabalhadores.  Impossibilidade  de  ao  declarante  ser  imputada  a
pratica  do crime de difamação contra o Partido Político, dado que as
declarações  tiveram por  alvo o  vereador e  não o partido. Ademais,
configurando  as declarações  o crime  de  calunia, não  poderiam ser
estendidas  a pessoa jurídica,  vale dizer, ao Partido Político, dado
que  a pessoa  jurídica  não pode  ser  sujeito passivo  do  crime de
calunia.  As  declarações do  denunciado,  referentemente  ao Partido
Político, traduzem, simplesmente, critica e não difamação.
          IV. - Denuncia rejeitada.